Tribunal: TJES
Processo: 5010403-75.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010403-75.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: BRADESCO SEGUROS S/A

REU: IGOR PEREIRA DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AÇÃO RESCISÓRIA –

ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – CPC, ART. 966, INC. V, DO CPC –
SALÁRIO-MÍNIMO A SER CONSIDERADO NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO – ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS – DESCABIMENTO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA – VERIFICAÇÃO DO JULGAMENTO ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR SUPERIOR AO PLEITEADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.

1. Da gratuidade da justiça:
os três requeridos demonstraram a hipossuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais, razão pela qual fazem jus à gratuidade da justiça. Benefício deferido;

2. Do salário-mínimo a ser considerado no cálculo da indenização do seguro DPVAT

2.1.
Nos termos da pacífica jurisprudência do colendo STJ, e deste egrégio TJES, formadas a partir do art. 3º, alínea “a”, e do art. 5º, § 1º, ambos da Lei n. 6.194/1974, ainda que o sinistro tenha ocorrido sob a égide da Lei n. 8.441/1992, a indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – Seguro DPVAT, deve ser fixada tomando-se por base o salário-mínimo vigente ao tempo do sinistro. Precedentes;

2.2.
Ao condenar o ora requerente ao pagamento de indenização securitária, tomando-se por base o salário-mínimo vigente à época da condenação, e não o vigente ao tempo do sinistro, a sentença em exame violou manifestamente o art. 3º, alínea “a”, da Lei n. 6.194/1974, disciplinado pelo art. 5º, § 1º, do mesmo diploma legal, devendo ser modificada nesse ponto;

3. Dos termos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária

3.1.
Ao deixar de indicar os termos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre a indenização securitária, mesmo após a oposição de embargos de declaração, a sentença manifestamente violou o art. 1.022, inc. I, do CPC, devendo ser alterada quanto a isso;

3.2.
Acrescenta-se ao dispositivo sentencial que, sobre a indenização securitária, incidirá juros de mora a partir da citação (Súmula 426/STJ), bem como correção monetária, a partir do evento danoso (Súmula 580/STJ);

4. Da condenação ao pagamento de indenização por danos morais

4.1
Afirma o requerente que a sentença violou o art. 5º, § 1º e alínea “a”, da Lei n. 6.194/1974, bem como o art. 186 do Código Civil. Isso tudo porque, partindo de tais preceitos, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi indevida;

4.2.
O reexame de tal condenação não é devido, pois a rescisão por manifesta violação a norma jurídica só é possível quando a violação for verificável da leitura da própria decisão rescindenda, sendo descabido o reexame dos fatos e das provas, de modo que o mero inconformismo com o deslinde da questão não autoriza a rescisão do julgado;

5. Da violação ao princípio da congruência

5.1.
Na petição inicial dos autos de origem, os ora requeridos pugnaram pela quantia de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais), pela reparação dos danos morais. No entanto, quando da prolação da sentença, o douto Juízo de origem condenou o ora requerente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a cada um dos ora requeridos, totalizando a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

5.2.
A sentença excedeu os limites do pedido, dando além do pretendido pelos ora requeridos, violando os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, dos quais se extrai o princípio da correlação, da adstrição ou da congruência. Precedentes;

5.3.
A consequência do reconhecimento do vício de julgamento por ter sido
ultra petita
não é a nulidade do acórdão, mas somente a extirpação do excesso. Precedente;

6.
Ação rescisória julgada parcialmente procedente, a fim de rescindir em parte a sentença nos pontos acima indicados e, em juízo rescisório, modificar o provimento jurisdicional para: (i) determinar que o salário-mínimo a ser considerado para o cálculo da indenização securitária seja aquele vigente à época do sinistro, ou seja, em 2002; (ii) acrescentar ao dispositivo sentencial que, sobre a indenização securitária, incidirá juros de mora a partir da citação (Súmula 426/STJ), bem como correção monetária, a partir do evento danoso (Súmula 580/STJ); e (iii) decotar, da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a quantia que excedeu o pedido, passando a fixá-la em R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
BRADESCO SEGUROS S.A.
,

contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da Ação Indenizatória n. 0001877-56.2009.8.08.0035 (035.09.001877-7), julgou procedente os pedidos formulados por
IGOR PEREIRA DE SOUZA, LUCAS PEREIRA DE SOUZA
e
RIKELLY PEREIRA DE SOUZA
, para condenar o ora requerente: (i) ao pagamento da indenização do seguro obrigatório (DPVAT), em razão da morte da mãe dos ora requeridos, no montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, atualizados com juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento; e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos requeridos, atualizados monetariamente desde a publicação da sentença, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em sua
petição inicial
de id. 3615707, alega o requerente que a sentença violou a norma jurídica extraída do art. 3º, alínea “a”, da Lei n. 6.194/1974, com a redação vigente à época do sinistro, ou seja, em 18/12/2002, segundo a qual a indenização securitária seria de
“40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País – no caso de morte”
.

Isso porque, no seu entender, erroneamente os ora requeridos, ao deflagrarem o cumprimento de sentença, interpretaram o dispositivo condenatório no sentido de que o parâmetro do cálculo seria o salário-mínimo vigente quando da prolação da sentença, em 2018, mas o colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que “
a fixação da indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário-mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento
” (STJ, AgRg no AREsp n. 492.631/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014).

Ainda, o requerente argumenta que a sentença violou a norma jurídica retirada do art. 1.022, inc. I e II, do Código de Processo Civil, qual seja: “
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
”.

Isso por conta de que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, a sentença permaneceu omissa e contraditória quanto: (i) à indicação de qual salário-mínimo deveria ser utilizado para o cálculo da condenação, se o vigente na data do sinistro (2002) ou o vigente na data da sentença (2018); e (ii) aos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária.

Especificamente em relação a esse último ponto, atinente aos consectários legais incidentes sobre a condenação, afirma que devem ser observadas: (i) a Súmula 426 do STJ: “
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
”; e (ii) a Súmula 580, também do STJ: “
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso
”.

Prossegue afirmando que a sentença também violou a norma jurídica contida no art. 5º, § 1º e alínea “a”, da Lei n. 6.194/1974, segundo o qual: “
Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1º A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte
”. Igualmente indica que houve violação ao art. 186 do Código Civil, que enuncia: “
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”. Isso porque, partindo de tais preceitos, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi indevida.

Por fim, em relação ao quantum da indenização por danos morais, defende que a sentença foi
ultra petita
, infringindo os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, dos quais se extrai o princípio da correlação, da adstrição ou da congruência. São eles: “
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”; e “
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

Por tudo isso, pediu liminarmente pela concessão de tutela de urgência, para que fosse suspenso o cumprimento da sentença objeto desta rescisória, o qual recebeu o n. 5005316-33.2022.8.08.0035, e ao final, rescindida a sentença, com fulcro no art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte: “
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] V – violar manifestamente norma jurídica
”.

Ato contínuo, requer o novo julgamento da demanda, nos termos do art. 968, inc. I, do Código de Processo Civil, com: (i) a indicação de que o salário-mínimo a ser considerado para fins do cálculo da indenização é aquele vigente no momento do sinistro (2002); (ii) o arbitramento da correção monetária desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ); (iii) a fixação dos juros de mora a partir da citação válida (Súmula 426/STJ); e (iv) a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Acompanharam a inicial uma série de documentos, incluindo a cópia integral dos autos em que foi prolatada a sentença ora rescindenda (0001877-56.2009.8.08.0035), que tramitaram em meio físico, bem como cópia dos autos do cumprimento de sentença, que tramitam em meio eletrônico (5005316-33.2022.8.08.0035).

Determinei o recolhimento das cutas iniciais, bem como a realização do depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa a que se refere o art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil (id. 3855237), o que foi cumprido pelo requerente (id. 4185878).

Proferi
decisão
indeferindo a tutela de urgência pleiteada (id. 4290791), a qual foi objeto dos embargos de declaração de id. 4461229, opostos pelo ora requerente. Contra tal recurso, a terceira requerida ofertou contrarrazões (id. 4761140). Em seguida, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, monocraticamente rejeitei os embargos (id. 4800758).

A terceira requerida, RIKELLY PEREIRA DE SOUZA, ofertou
contestação
(id. 4575016), pugnando preliminarmente pela concessão da gratuidade da justiça. Quanto ao mérito, argumentou que o requerente almeja postegar o cumprimento de sentença em andamento, indevidamente se valendo desta rescisória como um sucedâneo recursal. Aduz, ainda, que a sentença ora questionada não violou as normas jurídicas apontadas na petição inicial, tendo apresentado uma solução harmônica com o ordenamento vigente para a lide travada entre as partes.

Especificamente quanto ao salário-mínimo a ser utilizado para o cálculo da condenação, afirma que, pelo princípio da irretroatividade, não se aplica ao caso as modificações promovidas pela Lei n. 11.482/2007, mas sim o art. 5º, § 1º, da Lei 6.194/1974, com redação dada pela Lei n. 8.441/1992, vigente ao tempo do sinistro (2002), segundo o qual a indenização será paga com base no valor da época da liquidação do sinistro, ou seja, a data da sentença. Ademais, afirma que a sentença é clara em determinar que o salário-mínimo a ser considerado é aquele vigente na data da sua prolação, pois o que fosse contrário a isso deveria estar expressamente disposto em seu texto.

Consigna que não houve julgamento
ultra petita
“
quanto ao arbitramento de compensação por danos morais, vez que a quantia indicada junto a exordial, nada mais é que uma mera estimativa, ficando a arbitro do julgador, definir os limites de tal compensação observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (id. 4575016 – pág. 13).

Por fim, aponta a Súmula 343 do STF: “
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
”.

Com a contestação, vieram documentos destinados a demonstrar a hipossuficiência da terceira requerida.

Após, o primeiro e o segundo requeridos, IGOR PEREIRA DE SOUZA e LUCAS PEREIRA DE SOUZA, também ofereceram
contestação
. Assim como a terceira requerida, pugnaram preliminarmente pela concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, sustentaram que o requerente indevidamente se valeu desta rescisória como um sucedâneo recursal. Além disso, aduzem que a sentença não infringiu as normas jurídicas apontadas na inicial, sobretudo porque: (i) se aplica ao caso o art. 5º, § 1º, da Lei 6.194/1974, com redação dada pela Lei n. 8.441/1992, vigente ao tempo do sinistro (2002); e (ii) não houve julgamento
ultra petita
, já que o valor pretendido a título de indenização por danos morais é só uma estimativa, incumbindo ao juízo arbitrar tal quantum a partir da proporcionalidade e da razoabilidade (id. 5332363).

Intimado para ofertar réplica, o requerente manteve-se inerte (id. 5356796).

O primeiro e o segundo requeridos, IGOR PEREIRA DE SOUZA e LUCAS PEREIRA DE SOUZA, juntaram documentos destinados a demonstrar a sua alegada hipossuficiência (id. 6146620).

As partes foram intimadas para que indicassem o eventual interesse na produção de outras provas (id. 6212237), e responderam negativamente (id. 6548667 e 6573175).

Por fim, a douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 6617866).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA
N.º
5010403-75.2022.8.08.0000

REQUERENTE: BRADESCO SEGUROS S.A.

REQUERID
OS: IGOR PEREIRA DE SOUZA, LUCAS PEREIRA DE SOUZA e RIKELLY PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Gratuidade da Justiça

Como visto, os requeridos pugnaram pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme contestações de id. 4575016 e id. 5332363.

Consta nos autos declaração emanada pela requerida RIKELLY PEREIRA DE SOUZA, no sentido de que é isenta do imposto de renda (id. 4575024). Há, ainda, a comprovação de que o requerido LUCAS PEREIRA DE SOUZA atua como garçom, auferindo pouco mais que um salário-mínimo por mês (id. 6146621). Por fim, o requerido IGOR PEREIRA DE SOUZA demonstrou que o total de entradas em sua conta-corrente, no mês de agosto de 2023, foi aproximadamente dois mil e quinhentos reais (id. 6146622).

Somado a isso, o Código de Processo Civil estabelece, expressamente, que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 2º).

Por tudo isso, entendo preenchidos os requisitos autorizadores, razão pela qual
DEFIRO aos requeridos o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

AÇÃO RESCISÓRIA
N.º
5010403-75.2022.8.08.0000

REQUERENTE: BRADESCO SEGUROS S.A.

REQUERID
OS: IGOR PEREIRA DE SOUZA, LUCAS PEREIRA DE SOUZA e RIKELLY PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
BRADESCO SEGUROS S.A.
, com fulcro no art. 966, in. V, do CPC,

contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da Ação Indenizatória n. 0001877-56.2009.8.08.0035 (035.09.001877-7), julgou procedente os pedidos formulados por
IGOR PEREIRA DE SOUZA, LUCAS PEREIRA DE SOUZA
e
RIKELLY PEREIRA DE SOUZA
, para condenar o ora requerente: (i) ao pagamento da indenização do seguro obrigatório (DPVAT), em razão da morte da mãe dos ora requeridos, no montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, atualizados com juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento; e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos requeridos, atualizados monetariamente desde a publicação da sentença, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

1. Da tempestividade da presente demanda

É sabido que “
O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo
” (CPC, art. 975,
caput
).

Dessa maneira, como o trânsito em julgado da sentença impugnada ocorreu em 01/06/2021 (id. 3615801 – pág. 8), a presente ação rescisória é tempestiva, pois ajuizada em 20/10/2022 (id. 3615707).

Com isso, passo ao exame de suas razões.

2
. Da suposta violação ao art. 3º, alínea “a”, da Lei n. 6.194/1974, em relação à indicação do salário-mínimo a ser considerado para o cálculo da indenização securitária

Alega o requerente que a sentença violou a norma jurídica extraída do art. 3º, alínea “a”, da Lei n. 6.194/1974, com a redação vigente à época do sinistro, ou seja, em 18/12/2002, segundo a qual a indenização securitária seria de
“40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo
vigente
no País – no caso de morte”
.

Isso porque, no seu entender, erroneamente os ora requeridos, ao deflagrarem o cumprimento de sentença, interpretaram o dispositivo condenatório no sentido de que o parâmetro do cálculo seria o salário-mínimo vigente quando da prolação da sentença, em 2018, mas o colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que “
a fixação da indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário-mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento
” (STJ, AgRg no AREsp n. 492.631/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014).

A discussão, portanto, paira sobre qual é o salário-mínimo referido no dispositivo sentencial, se o vigente na data do sinistro (2002) ou o vigente na data da sentença (2018), e se ele viola manifestamente ou não a norma jurídica utilizada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para construir a jurisprudência acima apontada, qual seja o art. 5º, § 1º, da Lei n. 6.194/1974.

De início, destaco que a primeira parte do art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece que “
A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos
”. Partindo dessa premissa, ao não mencionar termo inicial diferente, a sentença é clara no sentido de que o salário-mínimo a ser considerado para os fins indenizatórios é aquele vigente quando da sua prolação (2018).

Caso fosse a intenção do douto Juízo de origem fixar outro termo inicial, mais precisamente a data da ocorrência do sinistro (2002), teria apresentado fundamentação específica para tanto, sobretudo porque o art. 93, inc. IX, da Constituição da República, e o art. 11,
caput
, do Código de Processo Civil, determinam que toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade.

Como se não bastasse isso, o douto Juízo singular rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo ora requerente, os quais versavam justamente sobre o salário-mínimo a ser considerado para o cálculo da indenização. Em suma, concluiu o douto Juízo sentenciante que não havia omissão a ser sanada (id. 3615801 – pág. 2).

Superada essa questão, resta averiguar se a indicação do salário-mínimo vigente ao tempo da prolação da sentença violou manifestamente norma jurídica.

Viu-se que o art. 3º, alínea “a”, da Lei n. 6.194/1974, com a redação vigente à época do sinistro, ou seja, em 18/12/2002, determinava que a indenização securitária seria de
“40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo
vigente
no País – no caso de morte”
.

Disciplinando a questão da vigência do salário-mínimo, há o art. 5º, § 1º, da Lei n. 6.194/1974, que sofreu alterações ao longo do tempo e serviu de base para a construção da jurisprudência do colendo STJ.

Inicialmente, em sua versão original, o art. 5º, § 1º, da Lei n. 6.194/1974, estabelecia que a indenização seria paga, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da apresentação dos documentos pertinentes.

Após, com a redação dada pela Lei n. 8.441/1992, o dispositivo passou a prever que a indenização seria paga, no prazo de 15 (quinze) dias, com base no valor da época da liquidação do sinistro. Essa era a redação vigente quando da ocorrência do sinistro em questão (2002).

Interpretando o dispositivo, a jurisprudência pacífica do colendo STJ formou-se no sentido de que, mesmo sob a égide da Lei n. 8.441/1992, a indenização correspondente a 40 salários-mínimos deveria levar em conta o salário-mínimo vigente à época do evento, computando-se daí por diante a correção monetária. Isso porque, do contrário, estar-se-ia, indevidamente, conferindo ao salário-mínimo fator de atualização da moeda (STJ, REsp n. 222.642/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 15/2/2001, DJ de 9/4/2001, p. 367).

Sobre o tema, o culto Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, acompanhado pelos vogais à unanimidade, externou em respeitável voto que o colendo STJ, “
inclusive após a alteração do §1º do art. 5º da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92, vem afirmando que a cobertura do seguro DPVAT deve ser calculada com base no salário mínimo vigente na época dos fatos.
[...]
. Assim, se mesmo depois da Lei 8.441/92 o salário mínimo deve ser o da época em que ocorreu o sinistro, a retroação desta lei não possui, como afirma o recorrente, a aptidão de fazer com que o salário mínimo corresponda ao da liquidação do sinistro. Para a jurisprudência deste STJ, o valor do salário deve sempre ser o da ocorrência do fato. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.114.061/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 07/08/2012, DJe 13/8/2012).

Mais recentemente, também em voto acompanhado à unanimidade, o nobre Ministro Marco Buzzi afirmou que, no caso então analisado, “
o acidente ocorreu em 22.12.1992, época em que o § 1º do artigo 5º da Lei 6.194/74 (com
a redação dada pela Lei 8.441/92) determinava que a indenização securitária obrigatória seria paga com base no valor da época da liquidação do sinistro. Nada obstante, a jurisprudência do STJ, consolidada no período, já consignava que o salário mínimo a ser utilizado como base de cálculo era aquele vigente à época do evento danoso
” (STJ, AgRg no AREsp n. 553.893/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe 17/12/2014).

Chancelando a interpretação dada pelo colendo STJ, a Lei n. 11.482/2007 deu nova redação ao art. 5º, § 1º, da Lei n. 6.194/1974, passando a enunciar que a indenização seria paga, no prazo de 30 (trinta) dias, com base no valor vigente na época do sinistro. Essa era a redação vigente quando da prolação da sentença (2018), e continua em vigor até os dias atuais.

Ressalto, por fim, que também é nesse sentido a jurisprudência pacífica deste egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO. IMPORTÂNCIA DEVIDA EQUIVALENTE A
40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS VIGENTE À ÉPOCA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, considerando que
o acidente ocorreu nos idos de 2001
, quando a Lei nº 11.482/07 ainda não havia modificado o art. 3º da Lei nº 6.194/74, deve-se, em harmonia com o princípio do tempus regit actum, que a indenização securitária seja calculada com base no patamar de
40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época do sinistro
, já que assim assegurava a normatização em vigor no momento do infortúnio. 2. Este eg, Tribunal quanto ao tema, assim se manifesta, em relação às ações de cobrança de seguro DPVAT, esta Corte já definiu que
a legislação a ser aplicada é a vigente à época do sinistro, e, como o falecimento da vítima ocorreu em abril de 2004, é devida a utilização do teto máximo de 40 (quarenta) salários-mínimos para fixação da indenização, conforme o art. 3, b, da Lei 6.194/74, sem as alterações inseridas pela Lei 11.482/2007 e pela Lei 11.945/2009, sendo certo que, nos casos em que o acidente tenha ocorrido antes das alterações em cotejo, a indenização do seguro DPVAT deve ser fixada com base no salário-mínimo vigente à época do sinistro
. Precedentes. [...]. (TJES, Apelação Cível, 021199001286, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 03/02/2020, DJES 11/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. DPVAT. [...] NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PLEITEADA. REVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7) Considerando que
o acidente que vitimou a genitora do autor ocorreu em 17/11/2001 a legislação a ser aplicada no caso dos autos é a vigente à época do sinistro, qual seja, a Lei 6.194/74, sem as alterações inseridas pela Lei 11.482/2007 e pela Lei 11.945/2009
, em estrita observância ao princípio do tempus regit actum e da irretroatividade das leis. O teto fixado para o cálculo utilizado no valor de R$13.500 (treze mil e quinhentos reais) só passou a ser utilizado com as alterações da Lei 11.482/2007, posterior ao sinistro da hipótese dos autos. Assim,
é devida a utilização do teto máximo de 40 (quarenta) salários mínimos
na fixação da indenização, conforme o já citado art. 3, b, da Lei 6.194/74. Portanto,
de acordo com a Medida Provisória 2.142/2001, vigente à época do sinistro, tendo fixado o salário-mínimo em R$180,00 (cento e oitenta reais)
, o cálculo do montante indenizatório devido ao apelado deve ser realizado da seguinte forma: R$180,00 (cento e oitenta reais) x 40 (quarenta), totalizando o montante de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). [...]. (TJES, Apelação n. 051170007093, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 08/10/2019, DJES 17/10/2019)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. [...]. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Em relação às ações de cobrança de seguro DPVAT, esta Corte já definiu que a
legislação a ser aplicada é a vigente à época do sinistro, e, como o falecimento da vítima ocorreu em abril de 2004, é devida a utilização do teto máximo de 40 (quarenta) salários-mínimos
para fixação da indenização, conforme o art. 3, b, da Lei 6.194/74, sem as alterações inseridas pela Lei 11.482/2007 e pela Lei 11.945/2009, sendo certo que, nos casos em que o acidente tenha ocorrido antes das alterações em cotejo,
a indenização do seguro DPVAT deve ser fixada com base no salário-mínimo vigente à época do sinistro.
Precedentes. (TJES, Apelação n. 009150004381, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/08/2018, DJES 22/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. [...] APLICAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO CORRESPONDENTE À PREVISÃO LEGISLATIVA DA ÉPOCA DOS FATOS. [...] 3. Em observância ao princípio tempus regit actum, tendo ocorrido
o sinistro em 16/06/2004, é indubitável que valor indenizatório deve observar o parâmetro da norma vigente à época dos fatos, a qual, no particular, previa para o caso de morte a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos da alínea "a", do art. 3º, da Lei 6.194/74, em sua redação original
. 4. Recurso interposto parcialmente provido para fixar
o valor da indenização a título de seguro obrigatório DPVAT em 40 (vinte) salários mínimos vigentes à data do sinistro (16/06/2004), cujo valor deverá ser atualizado na forma da sentença
. (TJES, Apelação, 024100186667, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/07/2013, DJES 22/07/2013)

Por tudo isso, ao condenar o ora requerente ao pagamento de indenização, tomando-se por base o salário-mínimo vigente à época da condenação, e não o vigente ao tempo do sinistro, a sentença em exame
violou manifestamente o art. 3º, alínea “a”, da Lei n. 6.194/1974, disciplinado pelo art. 5º, § 1º, do mesmo diploma legal
, devendo ser modificada nesse ponto.

2. Da alegada violação ao art. 1.022, inc. I e II, do Código de Processo Civil, no que toca a omissão e a contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária

Ainda, o requerente argumenta que a sentença violou a norma jurídica retirada do art. 1.022, inc. I e II, do Código de Processo Civil, qual seja: “
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
”.

Isso por conta de que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, a sentença permaneceu omissa e contraditória quanto: (i) à indicação de qual salário-mínimo deveria ser utilizado para o cálculo da condenação, se o vigente na data do sinistro ou o vigente na data da sentença; e (ii) aos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária.

Viu-se, no tópico anterior, que não houve omissão ou contradição quanto ao salário-mínimo a ser utilizado para o cálculo da indenização, pois, ao não mencionar termo inicial diferente, a sentença foi clara no sentido de que o salário-mínimo a ser considerado para os fins indenizatórios seria aquele vigente quando da sua prolação.

Quanto aos juros moratórios e a correção monetária, é necessário relembrar que a sentença condenou o ora requerente: (i) ao pagamento da indenização do seguro obrigatório (DPVAT), em razão da morte da mãe dos ora requeridos, no montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, atualizados com juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento; e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos requeridos, atualizados monetariamente desde a publicação da sentença, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Nota-se que não foi fixado o termo inicial os juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre a indenização securitária, havendo, na sentença, uma omissão sobre matéria de ordem pública, que deveria ter sido sanada quando do exame dos embargos de declaração opostos pelo ora requerente (id. 3615799 – pág. 3/7 e id. 3615800 – pág. 1/3).

Houve, assim, manifesta violação ao art. 1.022, inc. II, do CPC, cabendo a aplicação das seguintes Súmulas do colendo STJ: “
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
” (Súmula 426); e (ii) “
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso
” (Súmula 580).

3. Da dita violação ao art. 5º, § 1º e alínea “a”, da Lei n. 6.194/1974 e ao art. 186 do Código Civil, no que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização por danos morais

Prossegue o requerente afirmando que a sentença também violou a norma jurídica contida no art. 5º, § 1º e alínea “a”, da Lei n. 6.194/1974, bem como o art. 186 do Código Civil. Isso tudo porque, partindo de tais preceitos, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi indevida.

É entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça o de que a rescisão por manifesta violação a norma jurídica só é possível quando a violação for verificável da leitura da própria decisão rescindenda, sendo descabido o reexame dos fatos e das provas, de modo que o mero inconformismo com o deslinde da questão não autoriza a rescisão do julgado. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
A AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ART. 966 DA LEI PROCESSUAL EXIGE QUE A VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA SEJA LITERAL, DIRETA, EVIDENTE, DISPENSANDO O REEXAME DOS FATOS DA CAUSA
. MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA QUESTÃO, NÃO AUTORIZA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
Em suas razões recursais a agravante defende que o acórdão rescindendo mal valorou as provas dos autos
[...]. 3.
É certo que o cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal à disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada
primo oculi
, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo
. 4. Nesse sentido,
esta Corte pacificou a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las
. 5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ, AgInt na Ação Rescisória n.º 6.092/CE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Seção, à unanimidade, j. 09/09/2020, DJe 16/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 966, V E III, DO CPC/2015. INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil
. Precedentes. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt na Ação Rescisória n.º 5.700/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, à unanimidade, j. 12/05/2021, DJe 20/05/2021)

No caso, o reexame da condenação ao pagamento de indenização por danos morais demanda o reexame das provas, o que, como visto,
não é devido em sede de ação rescisória.

4. Da aventada violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, em relação ao quantum da indenização por danos morais

No que diz respeito ao quantum da indenização por danos morais, defende o ora requerente que a sentença foi
ultra petita
, infringindo os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Isso porque, na petição inicial dos autos de origem, os ora requeridos pugnaram pela quantia de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais), pela reparação dos danos morais. No entanto, quando da prolação da sentença, o douto Juízo de origem condenou o ora requerente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a cada um dos ora requeridos, totalizando a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Vê-se que a sentença excedeu os limites do pedido, dando além do pretendido pelos ora requeridos, violando os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, dos quais se extrai o princípio da correlação, da adstrição ou da congruência. Vejamos os aludidos dispositivos:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre o tema, este colendo TJES, ao julgar ação rescisória, já se manifestou no sentido de que “
O pedido de danos morais não pode ser interpretado como meramente estimativo para sua concessão além do pretendido pelo autor na inicial, pois a ele cabe precisar os limites de sua pretensão. Ademais disso, a lide há de ter limites certos, sob pena de não se conceder uma segurança mínima ao seu deslinde, deixando o requerido absolutamente sem idéia dos contornos da pretensão de seu ex adverso. A concessão de danos morais em limites além do pedido firmado na inicial de Ação de Indenização corresponde, sim, a julgamento ultra petita
” (TJES, Ação Rescisória n. 100060034707, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/08/2008, DJES 12/09/2008).

Também nesse sentido, consideremos os seguintes precedentes de outros egrégios Tribunais de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. Impugnação a sentença, que reconheceu a revelia e julgou procedente em parte ação de indenização por erro médico. [...] violação aos art. 128 e 460 do CPC/73. [...] Todavia,
existência de julgamento
ultra petita
. Sentença condenou a ré a pagar danos morais para as autoras. Mãe da criança requereu em aditamento à inicial indenização apenas por danos materiais. Decisão excedeu à pretensão objeto da de demanda. Necessidade de decotar o excesso. Violação aos art. 128 e 460 do CPC/73.
Ação julgada procedente em parte [...]. (TJSP; AgRg 2089147-18.2014.8.26.0000; Ac. 8496299; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. James Siano; Julg. 08/09/2015; DJESP 22/09/2016)

AÇÃO RESCISÓRIA. Acórdão proferido em demanda anulatória de título, cumulada com indenização por danos morais. Alegação de violação literal de disposição de Lei e erro de fato. Acórdão rescindendo. Decisão
ultra petita
. Violação aos artigos 128, 459 e 460, do código de processo civil de 1973.
Indenização por danos morais arbitrada em valor superior ao expressamente postulado pela parte prejudicada. Ação rescisória julgada parcialmente procedente.
(TJRS; AR 0237939-98.2015.8.21.7000; Bento Gonçalves; Oitavo Grupo de Câmaras Cíveis; Relª Desª Ana Maria Nedel Scalzilli; Julg. 13/05/2016; DJERS 24/05/2016)

Ao apreciar recurso especial interposto contra acórdão que julgou uma ação rescisória, o colendo STJ indicou que “
A consequência do reconhecimento do vício de julgamento por ter sido ultra petita não é a nulidade do acórdão, mas somente a extirpação do excesso
” (STJ; REsp 1.539.428; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 26/02/2016).

Com essas considerações, vejo que a sentença violou manifestamente os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, devendo ser decotado o quantum da indenização por danos morais que excedeu o pedido inicial.

5. Da conclusão

Por todo o exposto,
em juízo rescindente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação
, a fim de rescindir em parte a sentença nos pontos em que:

(i) determinou, implicitamente, que o salário-mínimo a ser considerado para a determinação do montante da indenização securitária fosse aquele vigente na data da sentença, por manifestamente violar o art. 3º, alínea “a” e o art. 5º, § 1º, ambos da Lei n. 6.194/1974, com a interpretação pacífica dada pelo colendo STJ e por este egrégio TJES;

(ii) deixou de indicar os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização securitária, por infringir o art. 1.022, inc. II, do CPC; e

(iii) condenou o ora requerente ao pagamento de indenização por danos morais em valor superior ao pretendido, por violar os arts. 141 e 492 do CPC.

Em atenção ao art. 974 do CPC,
em
juízo rescisório
, concluo por
REFORMAR EM PARTE

a sentença impugnada para
:

(i) determinar que o salário-mínimo a ser considerado para o cálculo da indenização securitária seja aquele vigente à época do sinistro, ou seja, em 2002;

(ii) acrescentar ao dispositivo sentencial que, sobre a indenização securitária, incidirá juros de mora a partir da citação (Súmula 426/STJ), bem como correção monetária, a partir do evento danoso (Súmula 580/STJ); e

(iii) decotar, da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a quantia que excedeu o pedido, passando a fixá-la em R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais).

Julgo
EXTINTO
o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Também observando o que dispõe o art. 974,
caput
, do Código de Processo Civil,
DETERMINO a restituição
, ao ora requerente, do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC, procedido no id. 4185880 e id. 4185881.

Por força do art. 85,
caput
e § 2º, do CPC,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, considerando que a importância será razoável para remunerar o trabalho desempenhado pelo nobre causídico.

Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade das verbas sucumbenciais, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, pois os requeridos estão amparados pelo benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.01.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.